Tribunal: CARF
Processo: 10540.721770/2013-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.721770/2013-69
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-007.274 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AGROPECUARIA SEMENTES TALISMA LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÃO MATERIAL. ERRO DE
ESCRITA. ACOLHIMENTO.
Verificada a existência de inexatidão material devida a erro de escrita na parte
dispositiva do julgado, devem ser acolhidos os embargos inominados para
sanar o vício apontado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, sanar a inexatidão material da
parte dispositiva do voto vencedor do acórdão embargado, de modo que em sua redação passe a
constar: “Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para acolher uma área
de produtos vegetais de 4.687,34 ha.”.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Tratam-se de Embargos Inominados opostos pelo Procurador da Fazenda
Nacional em face do Acórdão no 2202-005.746 (fls. 657/658), proferido por esta 2a Turma
Ordinária, em sessão plenária de 03 de dezembro de 2019.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.721770/2013-69
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.274 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721770/2013-69

Despacho de Admissibilidade de fls. 675/677, o qual abaixo se transcreve em
parte, bem esclarece a questão:
“A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento ao
recurso para acolher uma área adicional de produtos vegetais de 4.687,84 ha, vencidos
os conselheiros Martin da Silva Gesto (relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Leonam Rocha de Medeiros e Juliano Fernandes Ayres, que deram provimento integral
ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles.
Alega a Fazenda Nacional que fora identificado erro de escrita na redação da decisão,
nos seguintes termos (destaques da embargante):
A decisão embargada restou assim redigida (grifos nossos):
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento parcial
ao recurso para acolher uma área adicional de produtos vegetais de 4.687,84 ha,
vencidos os conselheiros Martin da Silva Gesto (relator), Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros e Juliano Fernandes Ayres, que deram
provimento integral ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro Ricardo
Chiavegatto de Lima. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Marcelo
de Sousa Sáteles.
O voto condutor do acórdão embargado assim concluiu sobre a questão da área de
produtos vegetais (grifos nossos):
Produtos Vegetais
No que tange à área de produtos vegetais, ficou demonstrado nos autos urna área de
4.687,34, conforme solicitado pelo próprio contribuinte em seu recurso voluntário,
vejamos (efls. 649 e 650)
(...) Paralelo a esse fato, considerando ainda as informações contidas no Laudo
Técnico que acompanhou a impugnação (fls. 250/270), o qual não foi invalidado pela
DRJ quanto as áreas utilizadas, fácil é concluir que, além dos 1.419,03 ha já
reconhecidos no lançamento como área reflorestada, havia, também, no período
fiscalizado, 4.687,34 ha em processo de extração de pinus.
A área utilizada com produtos agrícolas no período fiscalizado, portanto, era de
7.556,3769 ha, o que demonstra a necessidade de correção do lançamento para que
sejam considerados os 4.687,34 ha referentes à exploração de pinus.
(...)
Com isso, concluo que deve ser aceita uma área de produtos vegetais de 4.687,34 ha.
Ainda, na leitura do inteiro teor do aresto embargado, verificou-se, também, o mesmo
erro de escrita na conclusão do voto vencedor de fl. 668.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para acolher uma área
produtos vegetais de 4.687,84 ha. (destacou-se)
Com efeito, as inexatidões materiais devida a erro de escrita na decisão apontadas neste
despacho e nos Embargos estão claras, devendo serem corrigidas com base no art. 66,
do Anexo II, do RICARF:
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.274 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721770/2013-69

Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
Diante do exposto, com fundamento no art. 66, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, ACOLHO os Embargos opostos pela Fazenda Nacional.
Em razão de o Conselheiro Redator Designado não mais participar deste Colegiado que
proferiu o acórdão embargado, encaminhem-se os presentes Embargos ao Conselheiro
Relator Originário Sr. Martin da Silva Gesto para inclusão em pauta de julgamento.”
Diante do acolhimento dos embargos inominados pelo Presidente da 2a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do CARF, os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
Os embargos inominados preenchem os requisitos de admissibilidade, portanto,
devem ser conhecidos.
Consoante se verifica no acórdão embargado este Relator foi vencido, pelo voto
de qualidade, quanto ao tamanho da área de produtos vegetais, que havia compreendido esta ser
de 5.477,4 ha, enquanto que a fundamentação do voto vencedor do ilustre Conselheiro Marcelo de
Sousa Sáteles seria de que o tamanho desta deveria ser de 4.687,34ha, vejamos:
“Produtos Vegetais
No que tange à área de produtos vegetais, ficou demonstrado nos autos uma área
de 4.687,34, conforme solicitado pelo próprio contribuinte em seu recurso voluntário,
vejamos (efls. 649 e 650)
(...)
Paralelo a esse fato, considerando ainda as informações contidas no Laudo Técnico que
acompanhou a impugnação (fls. 250/270), o qual não foi invalidado pela DRJ quanto as
áreas utilizadas, fácil é concluir que, além dos 1.419,03 ha já reconhecidos no
lançamento como área reflorestada, havia, também, no período fiscalizado, 4.687,34 há
em processo de extração de pinus.
A área utilizada com produtos agrícolas no período fiscalizado, portanto, era de
7.556,3769 ha, o que demonstra a necessidade de correção do lançamento para que
sejam considerados os 4.687,34 ha referentes à exploração de pinus.
(...)
Com isso, concluo que deve ser aceita uma área de produtos vegetais de 4.687,34 ha.”
(grifou-se)
Pois bem.
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.274 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721770/2013-69

Verifica-se que o Conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles ao fazer o voto vencedor,
o qual seguiu a linha que não poderia ser provido o recurso além do que restou requerido em
recurso voluntário quanto ao tamanho da área de produtos vegetais, entendeu que o tamanho da
área seria de 4.687,34ha. Este tamanho de área está expressamente referido no referido recurso, à
fl. 650, conforme transcrição abaixo:

Todavia, a conclusão do Conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles no seu voto
vencedor foi a seguinte:
“Conclusão
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para acolher uma área
produtos vegetais de 4.687,84 ha.” (grifou-se)
Ademais, constou na ata daquela sessão de julgamento a seguinte decisão:
“Relator(a): MARTIN DA SILVA GESTO
Processo: 10540.721770/2013-69
Recorrente: AGROPECUÁRIA SEMENTES TALISMA LTDA. e Recorrida:
FAZENDA NACIONAL
Acórdão 2202-005.746
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento
parcial ao recurso para acolher uma área adicional de produtos vegetais de 4.687,84 ha,
vencidos os conselheiros Martin da Silva Gesto (relator), Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros e Juliano Fernandes Ayres, que deram
provimento integral ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro Ricardo
Chiavegatto de Lima. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Marcelo de
Sousa Sáteles.”
(grifou-se)
Portanto, verifica-se que houve inexatidão material, em razão de erro de escrita,
na parte dispositiva do voto vencedor, que ao invés de acolher uma área de produtos vegetais de
4.687,34 ha, nos termos da fundamentação, acolheu área de 0,5 ha a maior, ou seja, 4.687,84 ha.
Diante disso, entendo que deve ser retificado o acórdão embargado, para sanar a
inexatidão material, para que conste que foi dado provimento parcial ao recurso, para acolher
uma área produtos de vegetais de 4.687,34 ha.
Conclusão.
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.274 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721770/2013-69

Ante o exposto, voto por acolher os embargos inominados para, atribuindo-lhes
efeitos infringentes, sanar a inexatidão material da parte dispositiva do voto vencedor do acórdão
embargado, de modo que em sua redação passe a constar: “Por todo o exposto, voto por dar
provimento parcial ao recurso, para acolher uma área de produtos vegetais de 4.687,34 ha.”.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital